Tribunal: STJ
Processo: 0053905-03.2013.8.16.0014
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2765170 - PR (2024/0371295-4)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
ELIANE FERREIRA
ADVOGADOS
:
RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
AGRAVADO
:
AKIRA KONDO
ADVOGADOS
:
DOUGLAS BONALDI MARANHAO - PR036010
AMANDA MENDES GIMENES - PR082657
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
:
ADRIANE FERREIRA
ADVOGADOS
:
JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
:
VALQUIRIA GUILHERMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
:
JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
:
SANDRA SOARES MARQUES
ADVOGADOS
:
SÉRGIO LUIZ BARROSO - PR076020
HENRIQUE GABRIEL BARROSO - PR091789
EMENTA
AGRAVO

REGIMENTAL.

NEGATIVA

DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA57126984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: be9f284c-3431-4592-952c-3aac2ae4af37

1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento
de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: be9f284c-3431-4592-952c-3aac2ae4af37

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2765170 - PR(2024/0371295-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELIANE FERREIRA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
AGRAVADO
: AKIRA KONDO
ADVOGADOS
: DOUGLAS BONALDI MARANHAO - PR036010
AMANDA MENDES GIMENES - PR082657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADRIANE FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
: VALQUIRIA GUILHERMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
: SANDRA SOARES MARQUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ BARROSO - PR076020
HENRIQUE GABRIEL BARROSO - PR091789
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA56696875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 67d0fb1d-0244-4174-adc7-7e45ea2f47c7

1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.776):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 181 do STF não incidiria, in
, porquanto o agravo em recurso especial foi conhecido e teve seu mérito
casu
analisado pela 5a Turma do desta Corte Superior.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Esclareça-se que os pontos impugnados pela recorrente, na via
extraordinária, não foram conhecidos por incidência das Súmulas n. 283 do STF
e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56696875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 67d0fb1d-0244-4174-adc7-7e45ea2f47c7

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56696875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 67d0fb1d-0244-4174-adc7-7e45ea2f47c7

(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 67d0fb1d-0244-4174-adc7-7e45ea2f47c7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.765.170 / PR
Número Registro: 2024/0371295-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00480159720248160014 00480185220248160014 00494873620248160014 00517807620248160014
00539050320138160014

480159720248160014

480185220248160014

494873620248160014
517807620248160014 51780762024816001400494873620248160014 539050320138160014
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELIANE FERREIRA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
EMBARGADO : AKIRA KONDO
ADVOGADOS
: DOUGLAS BONALDI MARANHAO - PR036010
AMANDA MENDES GIMENES - PR082657
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADRIANE FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
: VALQUIRIA GUILHERMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
Documento eletrônico VDA57117125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: b66b3d56-d85e-40fc-8d28-e4b89095cd5e

PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
: SANDRA SOARES MARQUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ BARROSO - PR076020
HENRIQUE GABRIEL BARROSO - PR091789
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIANE FERREIRA
ADVOGADOS : RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
AGRAVADO
: AKIRA KONDO
ADVOGADOS : DOUGLAS BONALDI MARANHAO - PR036010
AMANDA MENDES GIMENES - PR082657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADRIANE FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
: VALQUIRIA GUILHERMINO TEIXEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ RODRIGO DE GIACOMO NEVES - PR044310
PAOLA DE GIACOMO NEVES - PR049696
MARCOS COSTA DA SILVA - PR065646
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
INTERES.
: SANDRA SOARES MARQUES
ADVOGADOS : SÉRGIO LUIZ BARROSO - PR076020
HENRIQUE GABRIEL BARROSO - PR091789
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: b66b3d56-d85e-40fc-8d28-e4b89095cd5e